Tribunal: TJSP
Processo: 1033188-17.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) negada pelo autor - Improcedência – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade da contratação

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) negada pelo autor - Improcedência – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade da contratação impugnada – Prova documental produzida pela instituição financeira que afasta as alegações de fraude ou vício do consentimento – Validade da contratação – Demonstração da realização de saque autorizado – Regularidade da operação evidenciada – Improcedência da ação que deve ser mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.